Tribunal: TJSP
Processo: 2218669-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a alteração do valor da causa. Não conhecimento do recurso, pois a decisão agravada não está incluída no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não verificada da urgência autorizadora da taxatividade mitigada. Pedido de justiça gratuita em sede de agravo interno. Inovação recursal. Questão não

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a alteração do valor da causa. Não conhecimento do recurso, pois a decisão agravada não está incluída no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não verificada da urgência autorizadora da taxatividade mitigada. Pedido de justiça gratuita em sede de agravo interno. Inovação recursal. Questão não conhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.